Tribunal: TJDFT
Processo: 0707679-46.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707679-46.2021.8.07.0020 RECORRENTE: MILTON JÚLIO BARCELOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA. PROVA PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXAME NEGATIVO. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. ADEQUADA. I - Preserva-se a condenação do agente que violou o dever objetivo de cuidado, agindo de forma negligente e imprudente ao dar marcha ré no veículo ao sair do estacionamento vindo a colidir com a motocicleta da vítima, causando lesões corporais comprovadas por meio de laudo pericial. II – Correta a avaliação negativa das circunstâncias do crime, uma vez que o réu conduziu o veículo com carteira de habilitação inválida por mais de cinco anos, o que revela o descaso e a irresponsabilidade frente à legislação de trânsito brasileira. III - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro. IV - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, asseverando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 315, § 2°, inciso IV, e 564, inciso V, ambos do CPP, ao argumento de ofensa ao contraditório e à ampla defesa, tendo em vista que o decisum ora guerreado não teria trazido qualquer elemento concreto relevante que pudesse embasar a condenação do recorrente. Assevera que não teria ocorrido valoração correta dos elementos probatórios trazidos aos autos, razão pela qual entende que deveria ser reconhecida a nulidade do decreto condenatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao suposto vilipêndio ao artigo 619 do CPP. Isso porque o STJ já assentou que “Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP. Existindo fundamentação idônea, não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do aresto recorrido, quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado” (REsp 1847488/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 26/4/2021). No mesmo sentido: EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1.843.747/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe 7/6/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na indicada contrariedade aos artigos 315, § 2°, inciso IV, e 564, inciso V, ambos do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027